Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
I – O ressarcimento ao erário resulta de responsabilidade civil extracontratual. Portanto, a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 43 da Súmula do STJ.
II – A identificação pormenorizada do agravo financeiro relativo ao ato ilícito imputado ao réu, ensejador da reparação pelo inequívoco dano, ocorreu com o advento da Nota Técnica n.o 39/2013-GAB/CONT/STC, de 06/06/2013, ocasião em que o efetivo prejuízo aos cofres públicos foi devidamente quantificado, devendo, assim, nos limites em que foi apresentada a controvérsia nestes autos, ser considerado como a data da consolidação do débito e, portanto, do evento danoso para os fins de incidência da atualização monetária.
III – Deu-se provimento ao recurso.